Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-07.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000350-07.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Inicialmente, junte-se aos autos o pleito formulado pelo agravante, via e-mail.
No caso, considerando a informação do causídico do agravante no sentido de que o certame, objeto dos autos, se realizará no dia 04/07/2021, defiro o pedido de antecipação do julgamento do writ.
Desse modo, determino a inclusão do presente recurso na pauta de julgamento, por videoconferência, da 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, que será realizada no dia 01 DE JULHO DE 2021, às 14:00 horas.
Registre-se, ainda, que os pedidos de sustentação oral podem ser requeridos por meio do aplicativo ClickJud-MT, com endereço eletrônico https://clickjudapp.tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, consoante disposição contida na Portaria no 353/2020-PRES, que alterou o art. 3o da Portaria no 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020.
Retire o presente feito da sessão de julgamento do dia 08/07/2021.
Tomem-se as demais providências de estilo.
INTIMEM-SE.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto